Tribunal: TJSP
Processo: 1004929-74.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e cobrança de multa. Compra e venda mercantil. Ação movida por distribuidora de combustíveis em face de posto revendedor e fiadores. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e dos réus. Posto réu que não recolheu o preparo. Recurso deserto e não conhecido. Legitimidade passiva dos fiadores configurada,

Ementa:
AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e cobrança de multa. Compra e venda mercantil. Ação movida por distribuidora de combustíveis em face de posto revendedor e fiadores. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e dos réus. Posto réu que não recolheu o preparo. Recurso deserto e não conhecido. Legitimidade passiva dos fiadores configurada, ante o compromisso contratualmente assumido de adimplemento dos valores eventualmente devidos. Recurso dos réus que impugnou os fundamentos da sentença, sendo descabida a alegação de violação ao dever de dialeticidade recursal. Sentença citra petita. Ausência de apreciação dos pedidos de descaracterização do posto de combustíveis e de reintegração de posse dos bens cedidos em comodato. Possibilidade de julgamento dos pedidos diretamente em fase recursal, pela aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC). Violação do contrato pelo posto réu. Não aquisição da quantidade mínima de combustíveis. Ausência de abusividade na cláusula por si só. Posterior aditivo contratual com quantidade inferior que demonstra a flexibilidade entre as partes e a possibilidade de modificar as condições contratuais. Pacto firmado entre pessoas civilmente capazes e, ademais, empresárias. Previsão contratual de renovação automática da avença pelo prazo de 24 meses em caso de encerramento do prazo sem o consumo mínimo, período no qual o posto deveria adquirir a diferença apurada. Período no qual o réu alterou a bandeira do posto para bandeira branca perante a ANP. Violação do contrato pela alteração da bandeira, pela quebra da exclusividade no fornecimento de combustíveis enquanto continuava a se utilizar da marca e trade dress da autora e pela ausência de aquisição mínima do combustível. Aplicabilidade da multa contratual pelo encerramento do contrato por culpa do réu. Réus fiadores que respondem pela multa contratual. Inocorrência de exoneração da fiança, porquanto não comprovada a efetiva comunicação à autora. Exoneração, ademais, a que os fiadores renunciaram contratualmente. Condenação do posto réu à completa descaracterização do estabelecimento com a marca e trade dress da autora, bem como à devolução dos bens cedidos em comodato, confirmando-se a liminar concedida pela Turma Julgadora em anterior agravo de instrumento. Eventual indenização por perdas e danos no caso de descumprimento ou cumprimento parcial da obrigação de fazer que deverá ser calculada e imposta em cumprimento de sentença. Honorários que devem ser arbitrados com base no valor da condenação, e não da causa. Condenação que não é ínfima. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Apelação do posto não conhecida, apelação dos fiadores desprovida e apelação da autora parcialmente provida.